Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-72.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019123-72.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOANA D ARC GARCIA PIATO - CPF: 592.928.651-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JEAN CARLOS LOPES LINO - CPF: 378.150.831-53 (ASSISTENTE), LUIS AURELIO MROZINSKI - CPF: 396.195.161-68 (ASSISTENTE), MARCELO VENDRAME - CPF: 384.853.701-04 (ASSISTENTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ASSISTENTE), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:

DUILIO PIATO JUNIOR e JOANA D ARC GARCIA PIATO

EMBARGADO
(S)
:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INCONFORMISMO DA PARTE.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pel
os Embargantes
, mantendo a
sentença
que
julgou improcedente os Embargos de Terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
e contradição
no acórdão quanto
a
ausência de anuência por parte do Embargado para realização da transferência do imóvel, bem como sobre a não aplicação do Artigo 59 do Decreto-Lei 167/67.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela,
os Embargantes buscam
rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão
E
mbargado foi claro ao
reconhecer que a constrição judicial do imóvel pertencente aos Embargantes se deu em razão da inexistência de registro à época.

No caso, não houve prova mínima por parte dos Embargantes acerca do pedido da carta de anuência para possibilidade de efetivação do registro pretendido, mas tão somente demonstração de que houve a quitação das parcelas
da avença firmada.
Em igual sentido, tal tese sequer foi ventilada no primeiro grau, sendo vedado ao julgador análise de matéria não suscitada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E
grégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
DUILIO PIATO JUNIOR e JOANA D ARC GARCIA PIATO
contra o acórdão de ID nº
242982667
,

que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro.

A embargante alega
que

houve omissão e contradição no acórdão quanto a ausência de anuência por parte do Embargado para realização da transferência do imóvel, bem como sobre a não aplicação do Artigo 59 do Decreto-Lei 167/67.

Os embargados
, por sua vez, defende
m
a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, argumentando que a decisão foi devidamente fundamentada e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
(
ID.
247412659
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
DUILIO PIATO JUNIOR e JOANA D ARC GARCIA PIATO

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Conforme relatado
,

trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
DUILIO PIATO JUNIOR e JOANA D ARC GARCIA PIATO
contra o acórdão de ID nº 242982667, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
DUILIO PIATO JUNIOR

JOANA D’ARC GARCIA PIATO

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA
. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA QUE NÃO IMPEDE A TRANSFERÊNCIA DO BEM. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se a improcedência dos embargos de terceiro, fundamentada na desídia dos embargantes em razão da ausência de registro da escritura pública de dação em pagamento, no Cartório de Registro de Imóveis, que resultou na penhora do
beom
, foi acertada, bem como se é legítima a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, mesmo após o embargado ter solicitado a desconstituição da penhora ao tomar ciência dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência da propriedade de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os artigos 1.245,
caput
e §1º, e 1.227 do Código Civil. A desídia dos embargantes ao não registrar a escritura pública de dação em pagamento permitiu que a penhora recaísse sobre o bem, ainda formalmente pertencente ao devedor original.

4. A existência de hipoteca sobre o imóvel não impede sua alienação, pois a hipoteca, como direito real de garantia, permanece vinculada ao bem, independentemente de sua titularidade, conforme o princípio da
ambulatoriedade
e o direito de sequela, com efeitos
erga omnes
. Inteligência do art. 1.475 do Código Civil.

5. A desconstituição da penhora solicitada pelo embargado não configura confissão tácita de erro, já que a penhora foi realizada com base nas informações contidas no registro à época, que ainda indicavam o devedor original como proprietário.

6. Aplica-se o princípio da causalidade, pois a ausência de registro da transferência de propriedade deu causa à constrição judicial, sendo, portanto, legítima a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A hipoteca, como direito real de garantia, não impede a transferência de propriedade do bem, uma vez que o ônus acompanha o imóvel, mesmo com a mudança de titularidade, conforme o princípio da
ambulatoriedade
e do direito de sequela e nos termos do art. 1.475 do Código Civil."

"A ausência de registro da escritura pública de dação em pagamento de imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis, possibilitando a penhora do bem, justifica a improcedência dos embargos de terceiro e a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, quando o embargado não oferecer resistência e postular pela desconstituição da penhora."

________

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.245,
caput
e §1º; art. 1.227 e art. 1.475.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC 1001669-33.2019.8.26.0252, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 17.10.2020; TJ-MS - AC 0816000-68.2019.8.12.0001, Rel. Des. Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, j. 08.03.2021; TJ-MG - AC 10672130048073001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 04.07.2017; TJ-MG – AC 5112809-64.2022.8.13.0024, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
DUILIO PIATO JUNIOR
e
JOANA D’ARC GARCIA PIATO
, tirado contra sentença (ID 235990194) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente o pedido, nestes termos:

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE, os embargos de terceiro proposto por DUILIO PIATO JUNIOR e JOANA D’ARC GARCIA PIATO, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, para
condenar a parte embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa
, o qual deverá ser atualizado.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 235990196), os apelantes apresentam os seguintes questionamentos:

Reforma da sentença para procedência dos embargos de terceiro e princípio da causalidade

O Banco apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 235990200) nas quais rebate as alegações da recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (sentença-31472467), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 237177268.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
DUILIO PIATO JUNIOR

JOANA D’ARC GARCIA PIATO

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em desfavor do Banco apelado, julgou improcedente o pedido e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, embora tenha havido a constrição judicial do imóvel dos embargantes, a oposição dos embargos de terceiro foi provocada pela desídia dos próprios embargantes, ora apelantes, ao não realizarem o registro da escritura pública de dação em pagamento no Cartório de Registro de Imóveis.

O juiz fundamentou sua decisão no fato de que, ao tempo da penhora, o imóvel ainda constava formalmente em nome do executado original, o que, segundo o magistrado, deu fundamento para a constrição.

Além disso, o Juízo destacou que, apesar de o Banco do Brasil ter solicitado a desconstituição da penhora após a citação válida, o princípio da causalidade deveria prevalecer, ou seja, como os embargantes não haviam registrado a transferência de propriedade, foram eles quem deram causa à necessidade de ajuizamento dos embargos, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

1. Reforma da sentença para procedência dos embargos de terceiro e princípio da causalidade

Os apelantes sustentam que o imóvel foi adquirido por meio de dação em pagamento em 2005, mediante escritura pública, e que, na ocasião, não havia qualquer penhora ou impedimento registrado sobre o bem.

Argumentam que a penhora, realizada em 2019 pelo Banco do Brasil, ocorreu de maneira indevida, uma vez que o imóvel já pertencia aos apelantes.

Além disso, alegam que a responsabilidade pela falta de registro da transferência não foi deles, pois foram impedidos de registrar a escritura pública em razão da recusa do Banco em aceitar a subsunção da dívida hipotecária.

Os apelantes ressaltam, também, que o Banco apelado, após a citação válida, concordou com a baixa da penhora, o que, na prática, configura uma confissão tácita da indevida constrição judicial.

Eles também afirmam que a Instituição Financeira apelada deveria ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do
princípio da causalidade, pois foi a responsável pela necessidade da propositura dos embargos de terceiro, já que não investigou corretamente a matrícula do imóvel antes de solicitar a penhora.

Além disso, destacam que, por negligência e imperícia do Banco apelado, a penhora foi mantida até que os embargos fossem propostos, mesmo quando a Instituição Financeira recorrida tinha conhecimento de que o imóvel não pertencia mais ao devedor original, como evidenciado pelos pagamentos regulares da hipoteca efetuados pelos apelantes.

O Banco apelado, por sua vez, sustenta que a improcedência dos embargos de terceiro decorre da ausência de registro da escritura pública de dação em pagamento, pelos apelantes, no Cartório de Registro de Imóveis, o que teria permitido a penhora do imóvel em nome do devedor original.

Alega que a hipoteca existente não impede a transferência da propriedade do bem, e que, independentemente da hipoteca, caberia aos apelantes procederem ao registro para evitar a constrição judicial.

O Banco recorrido argumenta, ainda, que o reconhecimento da desconstituição da penhora não se traduz em confissão tácita, pois a penhora foi fundamentada na ausência de registro, e o Banco apenas requereu a desconstituição após tomar ciência da posse dos apelantes sobre o imóvel.

Defende que a responsabilidade pela penhora recai sobre os próprios apelantes, que, ao não registrarem a propriedade, deram causa à constrição judicial, motivo pelo qual o princípio da causalidade deve ser aplicado, mantendo-se a condenação dos
recorentes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, em caráter alternativo, caso o recurso seja provido, a Instituição Financeira apelada requer que não sejam arbitrados honorários sucumbenciais em seu desfavor, uma vez que a oposição dos embargos de terceiro decorreu da culpa exclusiva dos apelantes.

Pois bem
. Não assiste razão aos apelantes.

Primeiramente, assevera-se que a existência de hipoteca não impede a transferência da propriedade de bem imóvel, pois o proprietário não perde o “jus
disponendi
”.

Isso porque, a hipoteca, como direito real de garantia, é dotada do
atributo da
ambulatoriedade
ou do direito de sequela
, isto é, acompanha o imóvel ainda que haja alteração de sua titularidade, provocando a aderência do ônus ao bem, com efeitos
erga omnes
.

Na doutrina de Francisco Eduardo Loureiro (
in

Código Civil Comentado
, 11ª ed., 2017, Manole, Barueri, p. 1.484), “[...]
é indiferente ao credor a alienação do imóvel, porque a garantia recai com vínculo real sobre a coisa, que será levada à hasta pública se houver inadimplemento
.”

Ademais, assevera-se o teor do
artigo 1.475 do Código Civil
, que prescreve ser nula a cláusula proibitiva da alienação do imóvel hipotecado,
in
verbis
:

Art. 1.475.
É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado.

Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário, se o imóvel for alienado.

[grifo nosso]

Além disso, assevera-se que,
a transferência da propriedade somente se aperfeiçoa pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis
, sendo que, enquanto não houver tal registro, aquele que figura na matrícula do imóvel como seu proprietário continuará a ser considerado seu dono, nos termos do
art. 1.245,
caput
e § 1
º ,
do Código Civil e art. 1.227
do mesmo diploma legal,
in
verbis
:

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1º.
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

[...]

Art. 1.227.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
(
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CASO EM QUE É INCONTROVERSO O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO PREÇO.
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ À OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DA DEMANDADA, ORA APELANTE, DE QUE O IMÓVEL ESTARIA HIPOTECADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, O QUE INVIABILIZARIA A ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DO LEVANTAMENTO DE REFERIDA HIPOTECA. INADMISSIBILIDADE. HIPOTECA QUE, COMO DIREITO REAL DE GARANTIA, NÃO INVIABILIZA A ALIENAÇÃO DO BEM ONERADO,
EMBORA, EM TAL CASO, SIGA GRAVANDO O BEM, EM VIRTUDE DOS ATRIBUTOS DE SEQUELA E OPONIBILIDADE "ERGA OMNES" QUE A QUALIFICAM. OBSERVÂNCIA, DE TODA SORTE, DA SÚMULA 308 DO STJ, A QUE, SEM PREJUÍZO DE SEU ENTENDIMENTO PESSOAL, VEM ADERINDO ESTE RELATOR, A FIM DE ABREVIAR O JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10016693320198260252 SP 1001669-33.2019.8.26.0252, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 17/10/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2020)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POSTERIOR – CABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE HIPOTECAS QUE NÃO IMPEDE A TRANSFERÊNCIA DO BEM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme art. 1.245 do Código Civil, "
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis". Ainda, nos termos do art. 1.475 do mesmo código, "é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado".
Logo, se a parte não procede o registro de contrato particular na matrícula do imóvel, estava desembaraçado para a alienação fiduciária que veio a ocorrer, independentemente até mesmo de eventual hipoteca existente.

(TJ-MS - AC: 08160006820198120001 MS 0816000-68.2019.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 08/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2021)
[Grifo
nosso]

Outrossim,
no que tange ao princípio da causalidade, quanto à improcedência dos Embargos de Terceiro e à condenação dos ora apelantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais, também sem razão os recorrentes
.

Isso porque, conforme consta da sentença, a constrição judicial sobre o imóvel decorreu da desídia dos apelantes, desde
o ano
de 2005, quanto à ausência de registro da transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

Como bem salientado, a inércia dos embargantes, ora apelantes, em proceder ao registro do título translativo permitiu que a penhora recaísse sobre o imóvel ainda formalmente pertencente ao executado original, conforme a matrícula do bem.

Ademais, o Banco apelado não resistiu à pretensão dos embargantes e, ao tomar conhecimento das alegações dos Embargos de Terceiro, requereu a desconstituição da penhora, conforme documentado nos autos. Contudo, tal desconstituição não configura confissão tácita, visto que a penhora foi realizada com base em informações constantes do registro imobiliário à época.

Ademais, sobre a questão do ônus sucumbencial, aplica-se o princípio da causalidade e o entendimento consolidado é de que, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida, por não ter cumprido seu dever de registro, deve arcar com os custos processuais e honorários.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - IMÓVEL DOADO PELO PAI AOS FILHOS EM ACORDO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA POR SENTENÇA COM USUFRUTO EM FAVOR DA MÃE - FALTA DE REGISTRO - IRRELEVÂNCIA - SUCUMBENCIA - CAUSALIDADE. Os embargos de terceiro se prestam a afastar constrição, apreensão ou alienação judicial de um bem, já efetivadas ou a serem determinadas em processo no qual o proprietário ou possuidor não é parte, mediante prova da condição de terceiro e da posse sobre o bem. O bem de família é considerado impenhorável se demonstrado que o imóvel não foi dado como garantia de dívida constituída em favor da entidade familiar. A eficácia da doação do imóvel do pai para os filhos com usufruto em favor da mãe que decorre de partilha realizada em juízo deve ser considerada plena e inequívoca, uma vez que a sentença que homologa o acordo, assim como a escritura pública, constitui título hábil para o registro. A falta de registro da sentença em cartório não obsta o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Contudo,
pelo princípio da causalidade, a parte interessada que deixa de averbar a sentença homologatória no Cartório de Registro de Imóveis responde pelas verbas sucumbenciais nos embargos de terceiro, por ter possibilitado a penhora do bem
.

(TJ-MG - AC: 10672130048073001 Sete Lagoas, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO NA SERVENTIA IMOBILIÁRIA - DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA PARTE AUTORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMA N. 872/STJ
- RECURSO DESPROVIDO.
Tendo e vista que a indisponibilidade do bem imóvel da embargante operou-se em razão de sua desídia, em promover a transferência da propriedade no registro imobiliário, aliado a ausência de resistência do
embargado à pretensão deduzida em juízo, compete autora o dever de suportar com as custas processuais e os honorários advocatícios, em prestígio ao princípio da causalidade
. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5112809-64.2022.8.13.0024, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 24/01/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo
-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, perante o resultado do julgamento da apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor dos apelantes, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
”.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

É evidente que o ac
órdão Embargado foi claro ao reconhecer que a constrição judicial do imóvel pertencente aos Embargantes se deu em razão da inexistência de registro à época
, em sentido exato e idêntico ao já realizado pelo juízo de origem.

Ainda que haja alegação dos Embargantes de que inexistiu a
carta de anuência para possibilidade de efetivação do registro pretendido
pela Embargada
,
verifica-se que sequer há indicação de qualquer negativa ou mesmo pedido pelos Recorrentes,
mas tão somente demonstração de que houve a quitação das parcelas da avença firmada
, restando não demonstrada a
prova mínima por parte dos Embargantes acerca
da intenção em retificação do registro.

Da mesma forma,
da
análise do caderno processual vê-se que a
tese sequer foi ventilada no primeiro grau, sendo vedado ao julgador análise de matéria não suscitada na origem.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO ACOLHO

o recurso de embargos de declaração opostos por
DUILIO PIATO JUNIOR e JOANA D ARC GARCIA PIATO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024